Tribunal: TJBA
Processo: 8000885-24.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000885-24.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIVALDO JOSE DE LIMA Advogado(s): ALCIONE SOUSA BARBOSA registrado(a) civilmente como ALCIONE SOUSA BARBOSA, MAXWELL CUNHA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE ARACATU. REGIME CELETISTA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI LOCAL POSTERIOR À CAUTELAR NA ADI 2.135/DF. AUSÊNCIA DE DIREITO A VANTAGEM ESTATUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta por agente comunitário de saúde contra município, com o objetivo de obter o pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio), previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal nº 116/1975). 2. O juízo de primeiro grau reconheceu a natureza celetista do vínculo, conforme previsão da Lei Federal nº 11.350/2006 e da Lei Municipal nº 412/2007, e afastou a aplicação do regime estatutário. 3. O autor sustentou a nulidade da sentença por erro de interpretação quanto ao regime jurídico aplicável, além de alegar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 412/2007, com fundamento na medida cautelar concedida na ADI nº 2.135/DF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em determinar o regime jurídico aplicável ao Agente Comunitário de Saúde do Município de Aracatu e, consequentemente, o direito ao adicional por tempo de serviço. Centralmente, discute-se a constitucionalidade da Lei Municipal nº 412/2007, que instituiu o regime celetista para a categoria, em face da medida cautelar proferida na ADI nº 2.135/DF pelo Supremo Tribunal Federal, que restabeleceu a obrigatoriedade do regime jurídico único. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal ao impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, especialmente quanto à interpretação do regime jurídico e à validade da Lei Municipal nº 412/2007, mediante a invocação de sua possível inconstitucionalidade à luz da medida cautelar na ADI nº 2.135/DF. 6. A competência da Justiça Comum Estadual para julgar a demanda permanece firme, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1143 da repercussão geral, tendo em vista que, embora o vínculo seja celetista, o pedido possui natureza administrativa. 7. A Lei Federal nº 11.350/2006 estabelece o regime celetista como regra para os agentes comunitários de saúde, permitindo a adoção de regime diverso por lei local. 8. No caso concreto, a Lei Municipal nº 412/2007, editada posteriormente à entrada em vigor da norma federal, instituiu expressamente o regime celetista para esses profissionais no âmbito municipal. 9. O vínculo jurídico entre o autor e o município, estabelecido após a vigência da Lei Municipal nº 412/2007, é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme previsto na legislação local e confirmado por elementos probatórios como a nomeação posterior à lei e o recolhimento de FGTS. 10. A tentativa de afastar a aplicação do regime celetista por meio da alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 412/2007, com base na medida cautelar da ADI nº 2.135/DF, não prospera. Ainda que a medida cautelar tenha restabelecido temporariamente a obrigatoriedade do regime jurídico único, tal interpretação não invalida automaticamente leis municipais que seguiram as diretrizes da legislação federal específica vigente à época. 11. Não há demonstração de que o município conferiu tratamento jurídico estatutário ao autor antes da edição da lei local, tampouco prova de que a prática administrativa tenha gerado expectativa legítima ou direito adquirido ao regime estatutário. 12. A concessão de vantagens próprias de servidores estatutários, como o adicional por tempo de serviço, a empregados públicos celetistas, implicaria violação ao princípio da legalidade administrativa e afronta à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que veda ao Judiciário a concessão de aumento de vencimentos com fundamento em isonomia. 13 A inexistência de previsão legal específica na Lei Municipal nº 412/2007 para o pagamento do adicional por tempo de serviço aos agentes comunitários de saúde inviabiliza a pretensão do autor, não cabendo ao Judiciário atuar como legislador positivo. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número 8000885-24.2024.8.05.0032, em que são apelante MARIVALDO JOSÉ DE LIMA e apelado MUNICÍPIO DE ARACATU. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente